Tribunal: TJSP
Processo: 2188808-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE POBREZA. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. DICÇÃO DOS ARTS. 98 E 99, §§ 2.o A 4.o DO CPC. CONCESSÃO DA BENESSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DA NEGATIVAÇÃO QUE FOI INDEFERIDO POR SENTENÇA IRRECORRIDA, DIANTE DO RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO DA MORA PELO AGRAVANTE. PRECLUSÃO. RECONHECIMENTO.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE POBREZA. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. DICÇÃO DOS ARTS. 98 E 99, §§ 2.o A 4.o DO CPC. CONCESSÃO DA BENESSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DA NEGATIVAÇÃO QUE FOI INDEFERIDO POR SENTENÇA IRRECORRIDA, DIANTE DO RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO DA MORA PELO AGRAVANTE. PRECLUSÃO. RECONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA APÓS VENDA DO VEÍCULO A TERCEIRO. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO QUE SOMENTE SERÁ APURADO POR MEIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ART. 2o DO DECRETO-LEI 911/69. PERMANÊNCIA, ATÉ ENTÃO, DA SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DO AGRAVANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004915
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2188808-
91.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante MARCOS
ROGÉRIO FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188808-91.2019.8.26.0000 -Voto no 25.277
2
Agravo de instrumento n.o 2188808-91.2019.8.26.0000
Comarca:
São José do Rio Preto
Agravante:
Marcos Rogério Ferreira
Agravado:
Banco Itaucard S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA.
PRESUNÇÃO DE POBREZA. PRESSUPOSTOS PARA A
CONCESSÃO DA GRATUIDADE. DICÇÃO DOS ARTS.
98 E 99, §§ 2.o A 4.o DO CPC. CONCESSÃO
DA BENESSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE CANCELAMENTO
DA NEGATIVAÇÃO QUE FOI INDEFERIDO POR
SENTENÇA
IRRECORRIDA,
DIANTE
DO
RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO DA MORA PELO
AGRAVANTE.
PRECLUSÃO.
RECONHECIMENTO.
ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA APÓS VENDA
DO VEÍCULO A TERCEIRO. PAGAMENTO INTEGRAL
DO DÉBITO QUE SOMENTE SERÁ APURADO POR
MEIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ART. 2o DO
DECRETO-LEI
911/69.
PERMANÊNCIA,
ATÉ
ENTÃO, DA SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DO
AGRAVANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO N.o 25.277
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto à r. decisão que, em ação de busca e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188808-91.2019.8.26.0000 -Voto no 25.277
3
apreensão
decorrente de contrato de
financiamento com
cláusula de alienação fiduciária, indeferiu o pedido de
justiça gratuita e, de forma indireta, também indeferiu o
pedido de baixa do nome do agravante junto a órgãos de
controle do crédito justificando que tal procedimento compete
ao interessado (fls. 108 e 123 dos autos principais).

Em suas razões recursais, o agravante
alega não possuir condições financeiras de arcar com as
custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio
sustento e de sua família. Assevera que possui um filho de 15
anos e desde os seus 3 anos de idade cuida dele sozinho.
Afirma que o veículo foi vendido pelo agravado e o terceiro
beneficiário do financiamento pagou 17 parcelas, totalizando
mais de R$ 30.000,00, pelo que o credor já recebeu o valor da
dívida, devendo providenciar a baixa da restrição em seu
nome.
Agravo tempestivo, não preparado e com
resposta.
Concedido em parte o efeito ativo ao
recurso.
É o relatório.
Inicialmente,
registre-se
que
a
gratuidade processual é disciplinada nos arts. 98 e 99 do
CPC, dispondo tais normas, no que interessa ao caso concreto
que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188808-91.2019.8.26.0000 -Voto no 25.277
4
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei. (...)
Art. 99. O pedido de gratuidade da
justiça pode ser formulado na petição inicial, na
contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo
ou em recurso. (...)
§ 2.o O juiz somente poderá indeferir o
pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta
dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3.o Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4.o A assistência do requerente por
advogado particular não impede a concessão de gratuidade da
justiça.”
Para
a
concessão
da
assistência
judiciária não se exige estado de miséria absoluta ou de
completa indigência, configurando-se a pobreza, em acepção
técnica, como ausência de condições mínimas, ou ao menos
razoáveis, para arcar com o custo do processo sem prejuízo do
próprio sustento ou da família.
Pela
disposição
legal,
o
juiz
pode
indeferir o pedido de assistência judiciária se houver
elementos nos autos que o convença neste sentido, contudo,
antes deve determinar à parte a comprovação de sua alegação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188808-91.2019.8.26.0000 -Voto no 25.277
5
de hipossuficiência financeira.
Infere-se, portanto, que a afirmação do
agravante de que não possui condições de arcar com o preparo
recursal sem prejuízo do sustento próprio e de sua família
goza de presunção de veracidade, estando dispensado de
produzir prova da sua situação financeira desfavorável, nos
termos do aludido § 3.o do art. 99 do CPC.
Note-se, ademais, que o valor do veículo
objeto de alienação fiduciária (cerca de R$ 100.000,00) não
demonstra o contrário, pelo que não tem razão o magistrado a
quo ao afirmar que tal fato impede a concessão da gratuidade
de justiça, mesmo porque fosse tal circunstância realmente
indicativa da falta dos pressupostos legais para a concessão
de gratuidade, deveria ele antes de indeferir a benesse
determinar ao recorrente a comprovação da alegada situação
financeira difícil em que se encontra.
Ante o exposto, defiro a assistência
judiciária ao agravante, cujo efeito é ex nunc.
No mais, consigne-se que a preclusão -
explica LUIZ GUILHERME MARINONE - “é instituto concebido para
gerar efeitos dentro do processo, vinculados aos direitos,
ônus, poderes e sujeições que conformam a relação jurídica
processual.” (Processo de Conhecimento, 8.a Ed., pág. 642,
RT, 2010)
Urge
assinalar
que
o
instituto
da
preclusão também garante a segurança dos processos, inibindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188808-91.2019.8.26.0000 -Voto no 25.277
6
a repetição de questão já decidida (CPC, art. 473). Os
efeitos da preclusão se assemelham à coisa julgada formal,
impedindo que a questão incidente discutida, volte a ser
tratada em posterior fase processual.
No caso em tela, verifico que se operou a
preclusão do direito do agravante de pleitear o cancelamento
da negativação de seu nome nos cadastros dos órgão de
proteção ao crédito em razão do débito em discussão, isso
porque não interpôs recurso de apelação contra a r. sentença
que havia decidido pelo indeferimento de tal pedido diante da
confissão da mora pelo recorrente.
Ressalte-se que não se há de falar que se
deu a quitação da dívida em razão da venda do bem pelo
agravado a terceiro e da existência de anterior pagamento de
algumas
das
parcelas
do
financiamento,
autorizando
o
levantamento da restrição, uma vez que a respectiva apuração
somente ocorrerá quando da prestação de contas estabelecida
pelo art. 2o do Decreto-Lei 911/69, de modo que deve ser
mantido o indeferimento do cancelamento da negativação diante
da permanência, até então, da situação de inadimplência do
agravante.
Anote-se, portanto, que descabe discussão
sobre a quem incumbe proceder a baixa da restrição.

Pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso apenas para conceder a justiça gratuita ao agravante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188808-91.2019.8.26.0000 -Voto no 25.277
7
cujo efeito é ex nunc.

GILBERTO LEME
Relator